Tribunal: STF
Processo: ARE 1598725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INEXISTÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ACERVO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR STJ – ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA – CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL) – APLICAÇÃO CUMULATIVA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (SÚMULA Nº 443 DO STJ) – EXCLUSÃO DO AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Não se cogita de nulidade em reconhecimento pessoal se, no caso concreto, além de essa tese se enquadrar como nulidade de algibeira, não suscitada em qualquer momento durante a instrução em primeiro grau, ferindo o princípio da boa-fé processual, sequer ocorreu a necessidade desse procedimento, pois, logo após consumação do crime e durante a perseguição, os acusados foram presos em flagrante; 2) Existindo prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado e ausentes quaisquer circunstâncias que excluam a responsabilidade penal dos acusados, não há como afastar o comando condenatório, incluindo o condutor do veículo automotor, que, por ter agido de maneira consciente e voluntária, atraiu a incidência do artigo 29 do Código Penal; 3) Nos termos da Súmula 231 do STJ, mesmo que haja presença de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria, não há possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; 4) Evidenciado que o acusado atuou durante todo o iter criminis como um dos protagonistas, contribuindo ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, mesmo que em divisão de tarefas, resta inviável o reconhecimento da participação de menor importância; 5) No roubo majorado para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), não há a necessidade de apreensão e submissão da arma à perícia, se a potencialidade lesiva do objeto foi confirmada pelo depoimento da vítima; 6) Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, embora possível a cumulação de causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, há necessidade de fundamentação concreta, pois, do contrário, deve incidir apenas a causa que mais aumente, nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, afastando, no caso, o aumento pelo concurso de pessoas; 7) Recursos conhecidos e parcialmente providos, com redimensionamento das penas e modificação do regime inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente